Tribunal: TJSP
Processo: 1020368-63.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Apelações e Reexame Necessário - Servidores públicos estaduais – Sexta-parte – Pedido de recalculo do adicional, com base nos proventos integrais – Procedência do pedido – Recuso dos autores – Pretensão de incluir as verbas não incorporadas no cálculo do adicional – Recurso do Estado e da SPPRev – Pretensão de aplicação da Lei no 11.960/09 para o cálculo dos juros e

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Apelações e Reexame Necessário - Servidores públicos estaduais – Sexta-parte – Pedido de recalculo do adicional, com base nos proventos integrais – Procedência do pedido – Recuso dos autores – Pretensão de incluir as verbas não incorporadas no cálculo do adicional – Recurso do Estado e da SPPRev – Pretensão de aplicação da Lei no 11.960/09 para o cálculo dos juros e correção monetária – Recurso dos autores não provido – Provimento do recurso do Estado e da SPPRev, com solução extensiva ao reexame necessário – Interposição de recursos extraordinário e especial – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ – Decisão da Colenda Turma Julgadora que contraria, em parte, a jurisprudência sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Aplicação da Lei no 11.960/09 apenas em relação aos juros de mora, afastada sua aplicação no que tange à correção monetária – Impossibilidade de aplicação da TR – Retratação do julgado, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359133
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020368-63.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
NELSON SILVESTRE DE MORAES, LEONILDA MONTORO DA SILVA, MARIA
DAS GRACAS NICOLAU PAULO, MARIA THEREZA SANTOS, MOACYR LOPES,
NELSON CANDIDO DE OLIVEIRA, NELSON DA CUNHA LARA FILHO, OLGA DE
SOUZA MELO, ODETTE AZEVEDO ARRUDA, REGINA CELIA DA SILVA,
TEREZINHA DE JESUS DA CUNHA, THEREZA OCTAVIANA DAL FARRA
MARTINS, VALTER COSTA, EMA APARECIDA PANTONI MAGNANI, JOMAR
LEMES COURA, CASSIA BRAGA FRANCOLIN, AECIO CRISTINO DA SILVA,
ANA INEZ SESSA CORREA, ANTONIO NOGUEIRA DE CARVALHO, ARNALDO
NHOQUE, CACILDA VIEIRA PINTO LAPLACA, CARLOS LUIZ MARSON, LEA
PIANI LIMA, CINIRA FERNANDES VIAA DE LIMA, CLAUDIO DE BIASI,
CLAUDIO ROSA DA SILVA, FRANCISCA THEREZA FERREIRA DE CAMARGO
CAMPOS, ISAURA CAPELARI BONATO, ISMAEL SEBASTIAO e IVONE NUCCI,
são apelados/apelantes FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDENCIA SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retratação do julgado, em
parte. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020368-63.2014.8.26.0053 -Voto no 30.650
2
Voto no 30.650
Apelação no 1020368-63.2014.8.26.0053
Apelantes/Apelados: Aecio Cristino da Silva e outros x Estado de São Paulo e São Paulo
Previdência SPPrev
Comarca: 13a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Alberto Alonso Muñoz
JUÍZO DE RETRATAÇÃO Apelações e Reexame Necessário -
Servidores públicos estaduais
Sexta-parte
Pedido de
recalculo do adicional, com base nos proventos integrais –
Procedência do pedido Recuso dos autores Pretensão de
incluir as verbas não incorporadas no cálculo do adicional
Recurso do Estado e da SPPRev Pretensão de aplicação da Lei
no 11.960/09 para o cálculo dos juros e correção monetária
Recurso dos autores não provido Provimento do recurso do
Estado e da SPPRev, com solução extensiva ao reexame
necessário Interposição de recursos extraordinário e especial
Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo
1.040, II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento
RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF, e do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ Decisão da Colenda
Turma Julgadora que contraria, em parte, a jurisprudência
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça

Aplicação da Lei no 11.960/09 apenas em relação aos juros de
mora, afastada sua aplicação no que tange à correção monetária
Impossibilidade de aplicação da TR Retratação do julgado,
em parte.
Adotado o relatório de fls. 177/178, acrescenta-se que, nos termos do v.
Acórdão de fls. 175/184, de minha Relatoria, Segundo Juiz o E. Des. Evaristo dos Santos e
Terceiro Juiz o E. Des. Leme de Campos, por unanimidade de votos, foi negado
provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores, Aecio Cristino da Silva e
outros, e dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo e
São Paulo Previdência SPPrev, ora requeridos, contra sentença por meio da qual foram
condenados a efetuar o pagamento do adicional de sexta-parte sobre todas as vantagens
incorporadas à remuneração dos servidores, determinada a aplicação da Lei no 11.960/09
para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária.
Contra esta r. decisão, os autores interpuseram recursos especial (fls.
212/230) e extraordinário (fls. 289/302).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020368-63.2014.8.26.0053 -Voto no 30.650
3
Por fim, em virtude do julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema
no 810 do STF e do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, o Excelentíssimo
Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos
termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 308/309 e 310/313).
É o relatório.
Devolvidos os autos a esta Colenda Câmara em cumprimento ao disposto
no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, verifico que é o caso de retratação parcial
do julgado.
É sabido que o Eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
870.947/SE, Tema no 810 (DJe 20/11/2017), firmou entendimento no sentido de que:
“1) o art. 1o-F da/ Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
É certo, ainda, que, na data de 24/09/2018, o Eg. Supremo Tribunal
Federal havia deferido excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos pelos entes federativos estaduais, nos autos do RE 870.947/SE, sob o fundamento
de que “a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020368-63.2014.8.26.0053 -Voto no 30.650
4
apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação
estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis
valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando graves prejuízos às já
combalidas finanças públicas”.
Entretanto, em 03/10/2019, sobreveio o julgamento pelo Eg. STF que,
por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Ou seja, concluído o julgamento do Tema 810, sem qualquer modulação
de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, impõe-se afastar a aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09 quanto à correção monetária, por ter fixado índice considerado
inconstitucional, mantida sua aplicação apenas em relação aos juros de mora.
Nesse particular, cumpre ressaltar a aplicação do REsp no 1.495.146/MG,
Tema 905 Recurso Repetitivo, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que definiu os
índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis após a declaração parcial de
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, conforme a natureza da condenação.
E no que se refere às condenações judiciais relativas a servidores e
empregados públicos, assim ficou decidido:
“(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Desse modo, a solução dada ao julgado contraria em parte o
entendimento firmado através do sistema de repercussão geral, razão pela qual deve operar-
se o juízo de retratação a fim de dar parcial provimento ao recurso do Estado e da SPPrev,
para determinar a incidência da Lei no 11.960/09, desde a sua entrada em vigor, apenas no
tocante aos juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020368-63.2014.8.26.0053 -Voto no 30.650
5
Ante o exposto, pelo meu voto, aceito a conclusão dos autos com base no
artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, opero a retratação do acórdão nos termos
supra, mantido, no mais, os termos do julgado.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora